Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726710-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: JOSE HUMBERTO BORBA SOLL D E S P A C H O Na petição de ID 74172092, o ANDBANK BRASIL S.A. informa a alteração da representação processual do autor/apelante e requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de seu novo patrono, FÁBIO OLIVEIRA DUTRA – OAB/SP 292.207. Substabelecimento no ID 74172094. Esclareço à parte que não há prazos processais em andamento e o processo está incluído para julgamento na 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível que possui início 23/07/2025 (ID 73542218). À douta Secretaria para os cadastramentos necessários. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator